Tribunal: STF
Processo: HC 69390
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
"Habeas corpus".  Pretensão de  redução da pena
cominada.
          -   Decorrendo   a    redução   pleiteada   do   alegado
arrependimento  do autor, a  reparação do dano feita por terceiro,
maxime em circunstancia que indica ter ocorrido sem o conhecimento
do agente, não pode caracterizar tal arrependimento.
          "Habeas corpus" indeferido.